Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707483-82.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, NEIDE LARANJEIRA FERNANDES RECORRIDO: NEIDE LARANJEIRA FERNANDES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 67618546, o Distrito Federal requer a “desistência do recurso interposto”. É o relato do essencial. Interposto Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal, a d. Presidência deste egrégio TJDFT determinou o retorno dos autos a essa Turma Cível para novo julgamento da apelação cível em epígrafe, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, considerando a suposta divergência entre o v. acórdão recorrido e o Tema 1.234/STF, decisão da d. Presidência cumprida pelo órgão colegiado, conforme novo acórdão de ID 67438479. Posta a questão nestes termos, não há que se falar em desistência do recurso de apelação - frise-se já julgado - mas sim, do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, cuja competência para análise e deliberação é do eminente Presidente desta Corte de Justiça. Remetam-se os autos à d. Presidência. Cumpra-se. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator